Tribunal: TJDFT
Processo: 0718632-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718632-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMERI COLSANI AGRAVADO: LUIZ CELSO MEDEIROS RODRIGUES SILVA, MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CARVALHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROSEMERI COLSANI contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Guará (id. 17097112, p. 1/2) que, nos autos do cumprimento de sentença no 0705131-08.2017.8.07.0014, movido por MARIA DO SOCORRO DE ASSIS CARVALHO e LUIZ CELSO MEDEIROS RODRIGUES SILVA, deferiu a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida mensal percebida pela parte executada. Irresignada, ela interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 17092854), sustenta que os seus proventos de aposentadoria seriam impenhoráveis, na forma do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Destaca que a manutenção da decisão recorrida lhe causaria dano grave e de difícil reparação, prejudicando a sua capacidade de subsistência, agravada pelo período de crise decorrente da situação de pandemia. Assevera que a parte exequente/agravada informara o valor de seu salário erroneamente na origem, o que levou o magistrado singular à conclusão equivocada de que ela teria condições de suportar tal encargo. Salienta que é aposentada por invalidez permanente, sendo acometida por transtorno de ansiedade e fibromialgia, e que não possui qualquer reserva financeira para sua mantença. Defende a impossibilidade de interpretação extensiva das exceções à impenhorabilidade de salário previstas no artigo 833 do Código de Processo Civil, argumentando que o caso dos autos não está contemplado por nenhuma delas. Sublinha que, além de suas despesas ordinárias, percentual considerável de seus proventos é utilizado para quitar empréstimos e negociações com instituições financeiras, mediante descontos automáticos em sua conta bancária. Requer, ao final, a concessão liminar de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, afastando qualquer bloqueio incidente sobre seus rendimentos mensais. Preparo dispensado, pois a agravante é beneficiária da justiça gratuita (id. 13487545, p. 21). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. O artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, contempla a possibilidade de o relator, ao receber o recurso, atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, desde que estejam demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso dos autos, pretende a parte recorrente sobrestar os efeitos da decisão agravada, a qual autorizou a penhora de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos líquidos, determinando expedição de ofício ao órgão pagador para a implementação dos descontos. Com efeito, a teor do que dispõem os artigos 832 e 833 do Código de Processo Civil, não se sujeitam à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles destaca-se a verba de natureza salarial, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, o que não é o caso dos autos, no qual a parte exequente/agravada busca o adimplemento de débitos advindos de obrigação locatícia (id. 17097122). A probabilidade do direito encontra-se, em princípio, demonstrada, visto que, a despeito da regra prevista no artigo 833, inciso IV, c/c o § 2° do Código de Processo Civil ter sido excepcionada pelo Superior Tribunal de Justiça para o pagamento de outras dívidas não alimentares, esta exceção somente deve ser aplicada quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a cinquenta salários mínimos mensais e desde que seja preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (cf. Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019; EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, DJe 16/10/2018). Aparentemente, também não é este o caso dos autos, pois a executada percebe proventos de aposentadoria no valor líquido de R$ 3.884,10 (três mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e dez centavos) (id. 17097115), além de suportar outros descontos realizados diretamente em sua conta bancária, para a amortização de dívidas com a instituição financeira, no valor de R$ 714,24 (setecentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos) (id. 17097118). O perigo de dano também se mostra evidente, ante a determinação, após preclusa a decisão, de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Educação para que promova os descontos, o que justifica uma intervenção imediata desta instância revisora a fim de evitar maiores prejuízos à recorrente, ao menos até que o tema seja enfrentado pelo órgão Colegiado. Posto isso, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão recorrida, quanto à penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos mensais da agravante/executada, devendo os valores eventualmente penhorados manterem-se à disposição do Juízo de origem, até o julgamento em definitivo deste recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, conforme o artigo 1.019, inciso II, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora